Tribunal: TJPA
Processo: 0000586-72.2019.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000586-72.2019.8.14.0077

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TFD. DEVER DE CUSTEIO DAS DIÁRIAS NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO MÉDICO Da parte INTERESSADa. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO QUE REMONTA AO ANO DE 2018. DANO MORAL configurado e INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDa.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete de março a três de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NA APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 11521123) mediante a qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente.

Em suas razões (id. 12215159), o agravante argui que não há comprovação do encaminhamento da documentação necessária para a quitação das diárias de TFD nos termos da regulação da Secretaria de Estado de Saúde Pública - Sespa, fato que repercute no não pagamento da verba pleiteada.

Aduz que, se houve dano a ser indenizado este é de responsabilidade do município de Anajás, que não comprovou o encaminhamento de requisição para o pagamento de diárias de TFD.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Contrarrazões constantes do id. 12707326.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação que interpôs, nos termos enunciados.

Desde logo cabe frisar que não merece reproche a decisão ora impugnada, em razão dos documentos constantes nos autos, id. 7617333, indicarem o direito ao recebimento de diária para TFD, sendo, portanto, descabida a alegação do agravante de que inexistem documentos que sustentem a pretensão da parte agravada.

Quanto à indenização por dano moral, cumpre ressaltar que o trâmite administrativo de pagamento das diárias remonta ao ano de 2018, não sendo, até o ajuizamento da demanda, concluído, tampouco efetuada a quitação, de modo que esses fatos ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, adentrando no âmbito pessoal da parte agravada, causando-lhe violação moral.

Diante disso, entendo que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 03 de abril de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2023